Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600372-69.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE
VEDADA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação
das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos
de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de
pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada
nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro
Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do
art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00
adotada
como
critério
para
aplicação
do
princípio
da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com

Num. 44536735 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRI

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600372-69.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600372-
69.2024.6.16.0044, que considerando o parecer técnico conclusivo e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral, e por entender que a impropriedade existente se trata de falha grave que
compromete a transparência e a lisura do processo eleitoral, procedeu à extinção com julgamento
de mérito, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019, considerando
para todos os efeitos prestadas e desaprovadas as contas eleitorais de 2024 do candidato Roberto
Luis Broti. Determinou ainda, com fundamento no art. 79, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.709/2019,
que o candidato Roberto Luis Broti efetue o recolhimento da quantia que representa recurso de
origem não identificada, no valor de R$ 471,27 (quatrocentos e setenta e um reais e vinte e sete
centavos) à conta do Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União, no prazo de 5
(cinco) dias, com a necessária comprovação nos autos. Efetue-se o registro do ASE 230
(Irregularidade na prestação de contas), motivo/forma 3 (desaprovação - mandato de 4 anos), nos
termos do Provimento CGE nº 08/2019, no cadastro eleitoral do candidato Roberto Luis
Broti.(Prestação de contas de campanha eleitoral do candidato à vereador pelo partido dos
Trabalhadores-PT, Roberto Luis Brotti, do município de Turvo, relativa às Eleições Municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que verificou-se que o candidato requerente omitiu
gasto eleitoral no valor de R$ 471,27, relativo à despesa contraída junto ao fornecedor Facebook
Serviços Online Brasil LTDA., infringindo, desta forma, a determinação constante do art. 53, I, g, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019. No caso, o próprio candidato confirmou que se utilizou de recursos
não contabilizados para o pagamento da despesa, o qual é de conta bancária diversa das
eleitorais). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBERTO LUIS BROTTI (RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBERTO LUIS BROTTI VEREADOR
(RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44536735
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44536735 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105342400000043477398
Número do documento: 25060321105342400000043477398
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:15:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.195

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600372-
69.2024.6.16.0044 – Turvo – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROBERTO LUIS BROTTI VEREADOR
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRENTE: ROBERTO LUIS BROTTI
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. VALOR
MÓDICO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão de
primeira instância que desaprovou a prestação de
contas de candidato a vereador nas Eleições 2024,
em razão de omissão de despesa eleitoral referente
a serviços do Facebook Serviços Online Brasil
LTDA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a
omissão de despesa eleitoral, ainda que de valor
inferior a 10% do total da receita e ao limite de R$
1.064,00, e não transitada pela conta bancária
específica, acarreta a necessária desaprovação das
contas, ou se, à luz dos princípios da

Num. 44536735 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105342400000043477398
Número do documento: 25060321105342400000043477398
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:15:19
proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a
aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão de despesas de campanha, em
princípio, é falha grave que compromete a transparência das contas, podendo encobrir
ilicitudes como a extrapolação do limite de gastos e
a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
4. A legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque
nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.
5. O uso de recursos financeiros para pagamentos
de gastos eleitorais que não provenham da conta
específica de campanha pressupõe a utilização de
recursos de origem não identificada para o
pagamento
da
despesa,
o
que
implica
na
necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
6. Contudo, tendo em conta a modicidade do valor a
ser recolhido (inferior a R$ 1.064,00), é necessária a
aprovação das contas, com ressalvas, aplicando-se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento: 1. A omissão de despesa
eleitoral, quando de valor inferior a R$ 1.064,00 ou a
10% do total da receita de campanha, e não
caracterizada como irregularidade grave, enseja a
aprovação das contas com ressalvas, desde que
mantida a determinação de recolhimento dos valores
irregulares ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
22, § 3º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14,
32, caput e §2º, 74, II.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº

Num. 44536735 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105342400000043477398
Número do documento: 25060321105342400000043477398
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:15:19
0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 23.11.2020; TRE-PR, REl nº 0600420-
97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral, interposto por ROBERTO LUIS BROTTI VEREADOR em face da
decisão do Juízo da 44ª Zona Eleitoral - GUARAPUAVA PR, que julgou desaprovadas Prestação
de Contas Eleitorais da campanha à vereador nas eleições 2024, sob o fundamento de que o
candidato omitiu gasto eleitoral no valor de R$ 471,27, referente a despesa com o fornecedor
Facebook Serviços Online Brasil LTDA., violando o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões (id. 44471763), a parte recorrente alega que a irregularidade apontada, no valor
de R$ 471,27, não impediu ou dificultou a fiscalização das contas, pois foi possível confirmar a
origem dos recursos.
Sustenta que a simplicidade e a pequena quantia da movimentação financeira total da campanha
não deveriam, por si só, levar à desaprovação das contas, uma vez que a fiscalização foi
plenamente possível e, à exceção desta falha formal, não houve outras irregularidades graves.
Ainda, argumenta que o próprio candidato confirmou a utilização de recursos não contabilizados
para o pagamento da despesa, circunstância comprovada por documento de conta bancária
diversa das eleitorais, o que não impede a aprovação das contas.
Defende que o montante da despesa corresponde a 7,52% do total, estando abaixo do patamar

Num. 44536735 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105342400000043477398
Número do documento: 25060321105342400000043477398
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:15:19
de 10% ou do valor de R$ 1.064,10 utilizado como parâmetro pelo TRE/PR, e que a ausência de
má-fé permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a aprovação
com ressalvas e sem devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 44502183) em
que argumenta que a omissão da despesa no valor de R$ 471,27 afeta a confiabilidade dos
dados e não é mera falha formal, configurando uma irregularidade grave que compromete a
fiscalização das contas, uma vez que os valores não transitaram pela conta bancária eleitoral.
Contudo, ressalta que, embora a irregularidade tenha sido verificada, o valor envolvido (R$
471,27) é incapaz de comprometer a regularidade e a transparência das contas, pois representa
7,52% do total das receitas do candidato, sendo inferior ao montante de R$ 1.064,00 previsto na
jurisprudência, o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para a aprovação com ressalvas.
Ao final, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
mantendo-se a condenação à restituição dos valores irregulares ao Tesouro Nacional.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A decisão dos embargos de declaração sobre a sentença recorrida foi publicada no DJe em
10/4/2025 (quinta-feira), conforme informação extraída do Pje 1º Grau, e o recurso foi interposto
em 14/4/2025 (segunda-feira) (id. 44471763), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador nas
eleições 2024, no município de Guarapuava, foram desaprovadas em virtude de utilização de
recursos de origem não identificada, atraindo a incidência do art. 14 e art. 21 §4º da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Conforme “Relatório Preliminar” (id. 44471737) apresentado no juízo de origem, entre outras
inconsistências, foi constatada omissão relativa à despesas constantes na prestação de contas
no valor de R$ 471,21 (quatrocentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), referente a

Num. 44536735 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105342400000043477398
Número do documento: 25060321105342400000043477398
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:15:19
serviços prestados pelo Facebook.
Intimado, o candidato se limitou a apresentar um boleto bancário emitido pelo fornecedor em valor
distinto daquele mencionado no Parecer, sem esclarecer a origem dos recursos e forma de
pagamento da despesa (id. 44471746).
Assim, sobreveio Parecer Conclusivo (id. 44471748) que considerou sanadas as inconsistências,
salvo aquela relacionada com a despesa do Facebook, o que foi acolhido pela sentença que
desaprovou as contas.
Irresignado, o recurso foi apresentado com a alegação, em síntese, de irrelevância da omissão,
que não teria sido capaz de prejudicar a fiscalização, clareza, regularidade e confiabilidade da
prestação de contas.
Pois bem.
A matéria relativa à utilização de recursos que não transitam pela conta bancária de campanha
para o pagamento de gastos eleitorais está previsto no art. 14 da Resolução TSE n 23.607/2019,
no seguintes termos:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que
não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º)

Da simples leitura do artigo é possível verificar a irregularidade no procedimento adotado pelo
candidato quanto a realização de despesas sem que o pagamento provenha da conta específica
de campanha, o que é grave, por caracterizar burla a uma das exigências mais importantes da
legislação que trata da prestação de contas, qual seja, a de trânsito de todos os recursos
arrecadados pela conta bancária.
Trata-se de exigência cuja ausência impossibilita a adequada conferência dos gastos de
campanha, na medida em que o candidato, ao invés de receber a doação em dinheiro e
posteriormente realizar os gastos eleitorais (quando ficaria registrada toda a origem e destinação
dos recursos através do trâmite na conta bancária) recebe a doação do serviço ou bem adquirido
diretamente pelo próprio doador.
Com efeito, o artigo 22 da Lei n. 9.504/97 dispõe que:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito

Num. 44536735 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105342400000043477398
Número do documento: 25060321105342400000043477398
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:15:19
e Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de
atendimento bancário.
§3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Destarte, se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é
requisito essencial para a transparência das contas, e estabelece os procedimentos para o
recebimento de todas as modalidades de receitas, não cabe ao candidato ou ao julgador
dispensá-los arbitrariamente.
Não obstante o reconhecimento da irregularidade, a hipótese dos autos comporta a aprovação
das contas com ressalvas.
Com efeito, a irregularidade envolve quantia ínfima, R$ 471,27 (quatrocentos e setenta e um reais
e vinte e sete centavos), valor que representa 7,52% do total declarado na prestação de contas.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele estabelecido na
pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS
CONTAS
NA
INST
NCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso dos autos, ambos os requisitos encontram-se satisfeitos, o que sequer era exigível para

Num. 44536735 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105342400000043477398
Número do documento: 25060321105342400000043477398
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:15:19
a pretendida aprovação com ressalvas, porquanto esta Corte fixou o entendimento, para as
eleições 2024, no sentido de que os critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não são cumulativos. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE
VEDADA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação
das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos
de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de
pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada
nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro
Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do
art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00
adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com

Num. 44536735 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105342400000043477398
Número do documento: 25060321105342400000043477398
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:15:19
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada
de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas
com ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se refere ao resultado
do julgamento das contas, que devem ser aprovadas com ressalvas, mantendo o reconhecimento
da irregularidade apontada e a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, em
vista a regra disposta no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de aprovar as contas do recorrente com
ressalvas, mantendo o reconhecimento da irregularidade apontada e a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600372-
69.2024.6.16.0044 - Turvo - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ROBERTO LUIS BROTTI VEREADOR, ROBERTO
LUIS BROTTI - Advogado do(s) RECORRENTES: HENRIQUE BINI PINTO - PR88321 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
DECISÃO

Num. 44536735 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105342400000043477398
Número do documento: 25060321105342400000043477398
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:15:19
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025